Tribunal: CARF
Processo: 10580.726195/2016-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
PRELIMINAR. DECADÊNCIA. RESULTADOS OBTIDOS NO EXTERIOR. SÚMULA CARF No 78.
A análise da decadência relativamente à tributação incidente sobre rendimentos auferidos no exterior pressupõe que o termo inicial do prazo decadencial se dê a partir da data da disponibilização econômica ou jurídica da base tributável ao contribuinte, conforme entendimento consolidado na Súmula CARF no 78.
MATÉRIA DE FATO. NATUREZA JURÍDICA. ESSÊNCIA SOBRE A FORMA. ART. 116, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN.
Nos termos do art. 116, parágrafo único, do CTN, a autoridade administrativa pode desconsiderar a forma jurídica adotada em determinado negócio, atribuindo-lhe a natureza jurídica correspondente às circunstâncias materiais do fato gerador, fazendo prevalecer a essência econômica sobre a aparência formal.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CUMULATIVIDADE. LEI No 11.488/2007. SÚMULA CARF No 147.
À luz da Súmula CARF no 147, com a edição da Lei no 11.488/2007, é possível a aplicação cumulativa da multa isolada pelo não recolhimento do carnê-leão e da multa de ofício incidente sobre o imposto apurado no ajuste anual.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Conforme entendimento consolidado na Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados pela taxa SELIC, sobre o valor da multa de ofício.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO. SONEGAÇÃO FISCAL. COMPROVAÇÃO.
Aplica-se a multa de ofício qualificada quando resta comprovada, por meio da linguagem de provas, a conduta do contribuinte de dissimular as operações realizadas com empresa sediada em “paraíso fiscal”, a fim de impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade tributária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689, DE 2023. LIMITAÇÃO DA PENALIDADE AO PATAMAR DE 100%.
A multa de ofício qualificada aplicada no lançamento tributário deve seguir o princípio da retroatividade da legislação superveniente mais benéfica, que limitou o percentual a 100%.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.726195/2016-67
ACÓRDÃO
2102-003.977 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUILHERME DE ALVARES OTERO FERNANDES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
PRELIMINAR. DECADÊNCIA. RESULTADOS OBTIDOS NO EXTERIOR. SÚMULA
CARF No 78.
A análise da decadência relativamente à tributação incidente sobre
rendimentos auferidos no exterior pressupõe que o termo inicial do prazo
decadencial se dê a partir da data da disponibilização econômica ou
jurídica da base tributável ao contribuinte, conforme entendimento
consolidado na Súmula CARF no 78.
MATÉRIA DE FATO. NATUREZA JURÍDICA. ESSÊNCIA SOBRE A FORMA. ART.
116, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN.
Nos termos do art. 116, parágrafo único, do CTN, a autoridade
administrativa pode desconsiderar a forma jurídica adotada em
determinado negócio, atribuindo-lhe a natureza jurídica correspondente às
circunstâncias materiais do fato gerador, fazendo prevalecer a essência
econômica sobre a aparência formal.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CUMULATIVIDADE. LEI No
11.488/2007. SÚMULA CARF No 147.
À luz da Súmula CARF no 147, com a edição da Lei no 11.488/2007, é
possível a aplicação cumulativa da multa isolada pelo não recolhimento do
carnê-leão e da multa de ofício incidente sobre o imposto apurado no
ajuste anual.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No
108.
Conforme entendimento consolidado na Súmula CARF no 108, incidem
juros moratórios, calculados pela taxa SELIC, sobre o valor da multa de
ofício.
Fl. 1440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.977 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726195/2016-67
2
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
DOLO.
SONEGAÇÃO
FISCAL.
COMPROVAÇÃO.
Aplica-se a multa de ofício qualificada quando resta comprovada, por meio
da linguagem de provas, a conduta do contribuinte de dissimular as
operações realizadas com empresa sediada em “paraíso fiscal”, a fim de
impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade tributária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS
BENÉFICA. LEI No 14.689, DE 2023. LIMITAÇÃO DA PENALIDADE AO
PATAMAR DE 100%.
A multa de ofício qualificada aplicada no lançamento tributário deve seguir
o princípio da retroatividade da legislação superveniente mais benéfica,
que limitou o percentual a 100%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar a decadência e
dar parcial provimento ao recurso voluntário para limitar a multa de ofício ao percentual de 100%,
em razão da superveniência da legislação mais benéfica. Vencido o conselheiro Yendis Rodrigues
Costa (relator), que deu provimento parcial em maior extensão para reduzir a penalidade ao
percentual básico de 75%. Vencida a conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, que acolheu a
decadência do crédito tributário. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro José
Márcio Bittes.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
JOSÉ MÁRCIO BITTES – Redator Designado

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Fl. 1441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.977 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726195/2016-67
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
1.

O presente Processo Administrativo Fiscal trata de aplicação de Auto de Infração
(fls. 2 a 13), em decorrência de constatações de omissão de rendimentos recebidos de fontes no
exterior (fl. 9), após as devidas análises e conclusões constantes no Termo de Verificação Fiscal -
TVF (fls. 17 a 41), que resultou no lançamento de créditos tributários de imposto de renda sobre a
pessoa física, apurado nos anos-calendários 2011 e 2012, no valor principal de:

[...]
5. APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
O fiscalizado enviou, nos anos 2005 e 2006, a quantia de US$ 4.600.000,00 à empresa
OPERIS OVERSEAS LTD a título de integralização de capital. Nos anos de 2008, 2011 e 2012
a referida offshore remeteu para o fiscalizado, no Brasil, a quantia total de US$
8.100.000,00. Desse montante, a soma de US$ 4.600.000,00 foi declarada pelo fiscalizado
como devolução de capital.
Os outros US$ 3.500.000,00, conforme detalhadamente explicado neste Termo de
Verificação Fiscal, retornaram travestidos de empréstimo (jamais pago) à empresa GERIBÁ
ENERGIA PARTICIPAÇÕES LTDA, cujo principal sócio (participação de 99%) era o Sr.
Guilherme Otero.
Com a descaracterização do alegado empréstimo, fica claro que o fiscalizado recebeu, nos
anos-calendário de 2011 e 2012, rendimentos provenientes do investimento mantido no
exterior (participação societária na empresa ÓPERIS OVERSEAS LTD), conforme
documentação apresentada.
O artigo 16 da Instrução Normativa SRF no208/2002 dispõe sobre a tributação, pelo
imposto de renda, dos rendimentos recebidos de fontes situadas no exterior, não
contemplados pelo artigo 14 (alienação de bens ou direitos, liquidação ou resgate de
aplicações financeiras e alienação de moeda estrangeira mantida em espécie, de
propriedade de pessoa física) ou pelo artigo 15 (resultado da atividade rural exercida no
exterior).
Assim determina o mencionado dispositivo:

“art. 16. Os demais rendimentos recebidos de fontes situadas no exterior por residente no
Brasil, transferidos ou não para o País, estão sujeitos à tributação sob a forma de
recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), no mês do recebimento, e na Declaração de
Ajuste Anual.
§ 1o O imposto de renda pago em país com o qual o Brasil tenha firmado acordo, tratado ou
convenção internacional prevendo a compensação, ou naquele em que haja reciprocidade de
tratamento, pode ser considerado como redução do imposto devido no Brasil, desde que não
seja compensado ou restituído no exterior.”
Fl. 1442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.977 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726195/2016-67
4
§ 2o Os rendimentos em moeda estrangeira e o imposto pago no exterior são convertidos
em
dólares dos Estados Unidos da América, pelo valor fixado pela autoridade monetária do país
de origem dos rendimentos para a data do recebimento e, em seguida, em reais pela
cotação do dólar fixada, para compra, pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil
da primeira quinzena do mês anterior ao do recebimento do rendimento. (grifos meus)

A diferença entre o valor investido e os valores vertidos ao sócio, conforme normas
de tributação, resultou em rendimento tributável de USD 3.500.000,00 (três milhões
e quinhentos mil dólares americanos).

[...]

Aplicando a orientação legal supra, os rendimentos recebidos em moeda estrangeira,
resultaram convertidos em reais da seguinte forma:
FATO GERADOR RENDIMENTOS EXTERIOR COTAÇÃO BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO
dezembro/2011 USD 2.720.000,00 1,7642 R$ 4.798.624,00
setembro/2012 USD 780.000,00 2,0223 R$ 1.577.378,40

Não houve retenção ou pagamento de imposto de renda no exterior, visto tratar-se de
retorno de investimento em empresa domiciliada nas Ilhas Virgens Britânicas, território
considerado paraíso fiscal.

2.

A tabela supramencionada, indicou, na coluna de saldo, a presunção de que, por
ocasião da remessa de U$ 3.500.000,00 da empresa Operis à empresa Geriba, e, considerando-se
o valor inicialmente enviado pelo contribuinte Guilherme à empresa Operis, no total de
U$ 3.500.000,00, seria como se Guilherme possuísse naquela ocasião, ainda, o saldo de
U$ 1.100.000,00, perante a Operis a receber desta e considerar quitados os U$ 4.600.000,00,
tendo a fiscalização considerados os demais valores excedentes a U$ 4.600.000,00 como sendo
rendimentos tributáveis, portanto, lucro de uma operação de empréstimo.

3.

Em síntese, a fiscalização constatou que nos anos 2005 e 2006, o contribuinte
remeteu U$ 4.600.000,00 para a empresa Operis, e que, entre 2008 e 2012, a empresa Operis
teria enviado ao contribuinte não só a quantia de U$ 4.600.000,00, mas sim a quantia de U$
8.100.000,00, dos quais R$ 4.600.000 foram destinados ao contribuinte e, a diferença, de U$
3.500.000,00, embora não tenha sido enviada diretamente ao contribuinte, foi enviada à empresa
Gereba, de titularidade e comando do contribuinte, e por interesse do contribuinte, tendo a
empresa Gereba destinado o montante a outros investimentos de interesse do contribuinte, e sem
que a empresa Gereba tenha retornado o suposto empréstimo à empresa Operis. Com isso, a
fiscalização entendeu que o valor de U$ 3.500.000,00, ao invés de se tratar de um empréstimo, em
verdade, seria o lucro de uma operação de valor principal de U$ 4.600.000,00, estabelecendo-se o
seguinte quadro-resumo:

Data
Valor da transação
Fluxo
(quem remeteu para
quem)
Argumentos do Contribuinte Entendimento da Fiscalização
Fl. 1443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.977 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726195/2016-67
5
08/06/2005
US$ 1.100.000,00 Guilherme → Óperis
Remessa de US$ 1,1 mi →
integralização da Óperis
Reconhece a remessa.
22/07/2005
US$ 2.000.000,00 Guilherme → Óperis
Remessa de US$ 2 mi →
integralização da Óperis
Reconhece a remessa.
22/05/2006
US$ 1.500.000,00 Guilherme → Óperis
Remessa de US$ 1,5 mi →
integralização da Óperis
Reconhece a remessa.
11/06/2008
US$ 3.500.000,00 Óperis → Geribá
Empréstimo da Óperis para a
Geribá (US$ 3,5 mi)
Fiscalização entende que se
trata de devolução de parte
dos U$ 4.600.000,00 (retorno
de capital).
27/12/2011
US$ 3.820.000,00 Óperis → Guilherme
Redução de capital da Óperis
→ devolução de US$ 3,82 mi
a Guilherme
Fiscalização
entende
que
parte (U$ 1.100.000,00), faz
parte
da
devolução
dos
U$ 4.600.000,00,
e
parte
(U$ 2.720.000.00) se trata de
resultados do investimento
de U$ 4.600.000,00.
20/06/2012
US$ 780.000,00 Óperis → Guilherme
Redução de capital da Óperis
→ devolução de US$ 780 mil
a Guilherme
Fiscalização entende que se
tratou
de
resultados
do
investimento inicial de U$
4.600.000,00.

4.

Isso significa que os foram tidos pela fiscalização como resultados de uma operação
maior, os constatados em 27/12/2011 e em 20/06/2012.

5.

Nas fls. 915 a 959, o contribuinte interpôs impugnação, a qual foi julgada
improcedente por ocasião do Acórdão no 04-43.883 (fls. 1329/1367), proferido pela 1a Turma da
DRJ/CGE, datado de 21 de agosto de 2017, o qual restou assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2012, 2013
Omissão de Rendimentos - Renda de Investimento no Exterior
Configura omissão de rendimentos a parcela de retorno de investimento no exterior,
relativamente à renda, que não foi informada na declaração.
Multa Isolada - Carnê-leão Não Recolhido - Multa de Ofício - Bis in idem Não Ocorrência
Para o imposto de renda devido pelas pessoas físicas sob a forma de recolhimento mensal,
Carnê-leão, não pago, quando não informados na declaração de rendimentos, será
lançada a multa isolada, bem como a multa de ofício sobre o imposto suplementar
apurado na declaração, após a inclusão desses rendimentos, não configurando aplicação
de multa em duplicidade.
Multa de Ofício Qualificada - Simulação – Aplicação
Correta a aplicação da multa de ofício qualificada quando restar evidenciado nos autos o
intuito de fraude.
Dos Juros de Mora Sobre Multa de Ofício
Os juros de mora incidentes sobre a multa de ofício não são objeto do lançamento deste
processo; de todo modo, a sua incidência sobre a multa de ofício está prevista no
ordenamento jurídico brasileiro.
Do Pedido de Juntada Posterior de Documentos
Fl. 1444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.977 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726195/2016-67
6
Indefere-se o pedido de dilação probatória quando, além de nada mais ser enviado para
os autos, não estiver amparado em quaisquer das hipóteses previstas no ordenamento
jurídico que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal.
Do Pedido de Diligência
Indefere-se o pedido de diligência se, além de não estar fundamentado e não formulados
os quesitos a serem examinados, a autoridade julgadora a entender desnecessárias para
proferir sua decisão.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

6.

O sujeito passivo manifestou ciência do Acórdão da DRJ em 31/08/2017, fl. 1436,
em face do qual interpôs, na data de 25/09/2017 (fl. 1374), o seu respectivo Recurso Voluntário
(fls. 1375/1428), no âmbito do qual aduziu:

a) em sede de preliminar:

a.1) nulidade de decadência sob a alegação (fls. 1382/1387) de que o
suposto fato gerador teria ocorrido em 2008 (contrato de mútuo entre
OPERIS e a empresa GERIBA, de modo que, notificado apenas em 2016,
estaria decaído o direito da fiscalização de lançar o tributo;

b) quanto ao mérito:

b.1) alegação de ausência de omissão de rendimentos auferidos no
exterior (fls. 1389 a 1411): o contribuinte defende que a fiscalização não
teria questionado a validade do contrato de empréstimo entre as empresas
Operis e Geriba, celebrado em 11/06/2008, e justifica que não era
interessante para a Geriba ter pago à Operis com a taxa de conversão do
dólar aumentada em relação a quando o empréstimo foi tomado (fl. 1389), e
que a devolução seria desvantajosa e indesejada por parte da devedora (fl.
1392), embora não tenha o contribuinte nem seus procuradores qualquer
procuração da empresa Geriba para concluir pelos interesses ou
desinteresses da Geriba; defende, portanto, o contribuinte, que a não
quitação do empréstimo não influi na regularidade do negócio jurídico;
defende ainda que se incorrerá em bitributação quando a Geriba vier a
pagar o empréstimo, em virtude do presente lançamento, considerando a
tributação sobre os U$ 3.500.000,00 em face do contribuinte, no presente
processo; defende ainda que o mútuo foi essencial para que a Geriba
viabilizasse os seus negócios (fl. 1396); defende ainda o recorrente que o
Banco Central não descaracterizou a transação e isso significa que os demais
órgãos da administração pública também devem reconhecer e respeitar os
termos dos registros junto ao Banco Central (fls. 1401/1405); o contribuinte
reforça a ausência de vícios no negócio jurídico celebrado entre Operis e
Geriba (fls. 1410/1411), defendendo a ausência de simulação, por ter se
revestido de publicidade e que as partes não praticaram ato ilícito;

Fl. 1445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.977 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726195/2016-67
7
b.2) alegação de indevida aplicação de multa de ofício qualificada
(fls. 1411/1420): o contribuinte defende que não teria sido constatado dolo
capaz de suscitar a aplicação da multa qualificada;

b.3) alegação de indevida aplicação de multa isolada concomitantemente
com a multa de ofício (fls. 1420/1426): o contribuinte defende a
inaplicabilidade da multa de ofício concomitantemente com a multa isolada,
apresentando entendimentos do CARF, nesse sentido;

b.4) alegação de inaplicabilidade de juros sobre multa de ofício
(fls. 1426/1428): o contribuinte defende a inaplicabilidade de juros de mora
sobre a multa de ofício, apresentando entendimentos do CARF, nesse
sentido.

7.

Ao final (fl. 1428), o contribuinte requer o provimento do recurso.
8.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, Relator
Juízo de admissibilidade
9.

O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto no prazo
previsto no art. 33, do Decreto Federal no 70.235/1972, considerando-se que foi interposto
em 25/09/2017 (fl. 1374), a partir da ciência do acórdão recorrido em 31/08/2017 (fl.
1436), ressaltando-se ainda o atesto de tempestividade constante no despacho de fl.
1438
10.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso
Voluntário.

COMPREENSÃO FÁTICA E TEMPORAL NECESSÁRIA DO PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO PESSOA FÍSICA.
ANO/PERÍODO
EVENTOS
2005–2006
• Guilherme envia US$ 4,6 milhões para
integralização de capital na Operis Overseas Ltd.
(BVI).
• Esse montante se torna a base do investimento
inicial.
Fl. 1446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.977 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726195/2016-67
8
2008
• 11/06/2008 – Contrato de empréstimo: Operis
transfere US$ 3,5 milhões à Geribá Energia
Participações Ltda., com vencimento em 12 meses.
• Geribá usa os recursos para adquirir participação
na Ecogen Brasil S/A e, indiretamente, na Iqara
Energy Services Ltda.
• Guilherme assina como representante de ambas as
partes (credor e devedor).
2009
• Alienação da Ecogen: Geribá vende as ações, com
prejuízo de R$ 2 milhões.
• O empréstimo de 2008 não é pago, convertido em
créditos a receber de sócios.
• Sócios: Guilherme, Paulo Souza Queiroz Figueiredo
e Marko Jovovic.
• Guilherme passa a deter 56,16% da Ecogen, sendo
o mais beneficiado.
2010
• Geribá não quita o empréstimo de US$ 3,5 milhões.
• Escrituração mostra assunção de dívidas por
Guilherme, concentrando os efeitos econômicos.
2011
• 27/12/2011 – Retorno declarado: Guilherme informa
retorno de US$ 3,82 milhões como “redução de
capital” da Operis.
• Fiscalização: apenas US$ 1,1 milhão é devolução
de capital; US$ 2,72 milhões seriam rendimentos
tributáveis.
• Paulo e Marko ainda figuram, mas Guilherme
concentra obrigações e benefícios.
2012
• 19/09/2012 – Novo retorno: US$ 780 mil retornam a
Guilherme.
• Operis fica com capital simbólico de US$ 1,00.
• Geribá nunca devolveu o empréstimo.
• Guilherme quita R$ 21,8 milhões com a Geribá e
faz AFAC de R$ 49,8 milhões.
• Sócios: Paulo e Marko já não figuram como
beneficiados; Guilherme concentra integralmente os
retornos.
2013
• Declarações de bens (DAA): Guilherme reporta
retorno de US$ 4,6 milhões, sem rendimento
adicional.
• Fiscalização: inconsistente manter 7 anos de
investimento sem retorno além do capital nominal.
2014–2016 (Fiscalização)
• 2014–2015: várias intimações para extratos e
relatórios. Guilherme declara que a Operis (BVI) não
tinha obrigação de elaborar balanços.
• 10/08/2016 – Auto de Infração: exigência de IRPF
sobre US$ 3,5 milhões, tratados como rendimentos
tributáveis.

11. Os fatos narrados e concatenados, passamos a análise da preliminar e mérito.

Fl. 1447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.977 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726195/2016-67
9
Preliminar
Preliminar de decadência

11.1
O recorrente alega (fls. 1382/1387) que o suposto fato gerador teria ocorrido em
2008 (contrato de mútuo entre OPERIS e a empresa GERIBA, de modo que, notificado apenas em
2016, estaria decaído o direito da fiscalização de lançar o tributo.

12.

Acerca da matéria, necessário compreender que a fiscalização entendeu que a
quantia de U$ 3.500.000,00 (U$ 2.720.000.00 em 27/12/2011; e, US$ 780.000,00, em
20/06/2012), representou o resultado de uma operação de investimento maior, no valor de U$
4.600.000,00.

13.

Nesse tocante, nas fls. 1361 e 1362, a DRJ assim entendeu:

68. Todas essas ações: envio de valores; simulação de empréstimo, que teria sido
contratado para pagar em um ano e até agora não foi; liquidação de capital da empresa
investida, que ficou com valor simbólico de US$1,00; aquisicäo de empresa nacional
por outra do próprio interessado; mudanças de razão social e; etc., ocorreram com a
finalidade de tentar confundir o Fisco, dificultar ao máximo a constatação de rendimentos
e, contrariamente ao afirmado pelo interessado, esconder dados que levem a uma
tributação normal.
[...]
71. Resumindo: o pseudo empréstimo se trata de retorno de parte do capital, que
não configura fato gerador do imposto de renda naquela ocasião, mas, somente após as
duas últimas remessas do investimento acrescido de renda e, assim, não ocorreu a
decadência pleiteada.

14.

Depreende-se do entendimento da DRJ, portanto, que a não ocorrência da
decadência se dá em virtude de que o “empréstimo” (retorno de capital, no entendimento da
fiscalização), em si, não configura o fato gerador, mas sim as remessas de rendimento, as quais
ocorreram em 2011 e 2012, e, ao tempo do lançamento do auto de infração, em 10/08/2016
(fl. 02), não se encontravam sob o manto da decadência.

15.

Nesse tocante, é de extrema relevância compreender a fiscalização entendeu que
os rendimentos sobre o valor investido de U$ 4.600.000,00, os quais totalizaram U$ 3.500.000,00,
estiveram veiculados nas duas últimas remessas da Operis para Guilherme (U$ 2.720.000.00 em
27/12/2011; e, US$ 780.000,00, em 20/06/2012), e não na remessa de U$ 3.500.000,00 que a
empresa Operis enviou à empresa Geribá em 11/06/2008, tendo a fiscalização feito essas
vinculações, por presunção, considerando-se metodologicamente os reembolsos de investimentos
os primeiros valores, e os rendimentos, os últimos valores a serem devolvidos ao dono do capital.

16.

De fato, os valores U$ 2.720.000.00, recebidos pelo contribuinte em 27/12/2011 e
US$ 780.000,00, recebido pelo contribuinte em 20/06/2012, não ensejam a decadência, na
medida em que o auto foi lavrado em 10/08/2016 (fl. 02).

17.

E, se interpretados em conjunto com a transação que lhe deu origem (investimento
de U$ 4.600.000,00, reputa-se que o investimento se demonstra realizado exatamente pela
Fl. 1448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.977 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726195/2016-67
10
expectativa de seu investidor em auferir os benefícios futuros dela decorrentes, sendo os
benefícios futuros efeitos futuros e incertos a partir do investimento realizado.

18.

De fato, a partir do conjunto probatório, e não somente de um meio de prova em si,
necessário considerar que o poder de comando do contribuinte sobre todas as empresas, somado
ao fato da não devolução do empréstimo da Geribá para a empresa Operis, somado ao fato da
inverossímil tese de que não era vantajoso para a empresa devedora honrar a sua dívida (fl. 1392),
enseja a aplicação do art. 116, inc. I, e, parágrafo único, do Código Tributário Nacional – CTN, que
viabiliza a desconsideração da natureza jurídica de determinado negócio jurídico, para que se
busque a verdadeira natureza jurídica do ato e os efeitos verdadeiramente identificados, nos
seguintes termos:
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e
existentes os seus efeitos:
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são
próprios;
[...]
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do
tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados
os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. (Incluído pela Lcp no 104, de
2001)

(grifos do Relator do presente voto)

19.

Nesse tocante, compreendendo-se a transação como sendo um investimento no
total de U$ 4.600.000,00, realizado nos anos de 2006 e 2007, e que, a partir dos investimentos, os
seus titulares vislumbram retornos, e que estes retornos são os efeitos esperados, futuros e
incertos, a partir do investimento, constata-se que cada retorno identificado será considerado
rendimento passível de ser tributado no mês em que seja verificado, e, de forma definitiva, por
ocasião da declaração de ajuste anual.

20.

Referido entendimento está em consonância, inclusive, com o disposto na Súmula
CARF no 78, in verbis:

Súmula CARF no 78

A fixação do termo inicial da contagem do prazo decadencial, na hipótese de lançamento
sobre lucros disponibilizados no exterior, deve levar em consideração a data em que se
considera ocorrida a disponibilização, e não a data do auferimento dos lucros pela
empresa sediada no exterior.

21.

A análise da decadência relativamente à tributação incidente sobre os resultados
obtidos no exterior pressupõe a consideração de que o termo inicial se dê a partir da data de
ocorrência da disponibilização da base tributável, à luz da Súmula CARF no 78.

21.1 No caso concreto, a fiscalização reconheceu que o mútuo de 2008, ainda que
descaracterizado quanto à sua substância, não constituiu fato gerador à época da remessa, pois
Fl. 1449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.977 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726195/2016-67
11
inexistia renda disponível. O evento tributável somente ocorreu em 27/12/2011 (retorno de US$
2,72 milhões) e em 20/06/2012 (retorno de US$ 780 mil), quando se verificou a disponibilização
de valores ao contribuinte.

22.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de decadência suscitada.

Mérito
Da alegação de ausência de omissão de rendimentos auferidos no exterior.
23.

O contribuinte defende, fls. 1389 a 1411, que:
a)
A fiscalização não teria questionado a validade do contrato de
empréstimo entre as empresas Operis e Geriba, celebrado em 11/06/2008,
e justifica que não era interessante para a Geriba ter pago à Operis com a
taxa de conversão do dólar aumentada em relação a quando o empréstimo
foi tomado (fl. 1389), e
b)
que a devolução seria desvantajosa e indesejada por parte da
devedora (fl. 1392), embora não tenha o contribuinte nem seus
procuradores qualquer procuração da empresa Geriba para concluir pelos
interesses ou desinteresses da Geriba;
c)
defende, portanto, o contribuinte, que a não quitação do empréstimo
não influi na regularidade do negócio jurídico;
d)
que se incorrerá em bitributação quando a Geriba vier a pagar o
empréstimo, em virtude do presente lançamento, considerando a
tributação sobre os U$ 3.500.000,00 em face do contribuinte, no presente
processo;
e)
que o mútuo foi essencial para que a Geriba viabilizasse os seus
negócios (fl. 1396);
f)
defende ainda o recorrente que o Banco Central não descaracterizou
a transação e isso significa que os demais órgãos da administração pública
também devem reconhecer e respeitar os termos dos registros junto ao
Banco Central (fls. 1401/1405);
g)
o contribuinte reforça a ausência de vícios no negócio jurídico
celebrado entre Operis e Geriba (fls. 1410/1411), defendendo a ausência
de simulação, por ter se revestido de publicidade e que as partes não
praticaram ato ilícito;
24.

A análise de tais argumentos de defesa requerem a prévia compreensão de
que a desconsideração da natureza jurídica dos negócios jurídicos apresentados pelo
contribuinte e a sua compreensão pela fiscalização como sendo de outra natureza
jurídica, por si só, não representa uma simulação, cuja demonstração requer evidência
nesse sentido.
Fl. 1450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.977 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726195/2016-67
12
25.

Ou seja, a aplica a aplicação do art. 116, inc. I, e, parágrafo único, do Código
Tributário Nacional – CTN, viabiliza a desconsideração da natureza jurídica de
determinado negócio jurídico, para que se busque a verdadeira natureza jurídica do ato e
os efeitos verdadeiramente identificados, ou seja, buscando-se as verdadeiras
circunstâncias materiais do fato gerador, nos seguintes termos:
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador
e existentes os seus efeitos:
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente
lhe são próprios;
[...]
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato
gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei
ordinária. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

(grifos do Relator do presente voto)

26.

O dispositivo legal em questão, aplicado ao caso concreto, possibilita que a
Administração Tributária desconsidere a roupagem jurídica de mútuo atribuída ao aporte
de recursos feito pela Operis à Geribá, quando evidenciado que tal contrato não produziu
os efeitos típicos de um empréstimo. Diante da ausência de cobrança, da inexistência de
devolução dos valores e da identidade de comando entre credor e devedor, impõe-se
reconhecer que a natureza econômica da operação foi distinta daquela formalmente
declarada, tratando-se, em verdade, de disponibilização de rendimentos ao contribuinte
nos exercícios de 2011 e 2012.
27.

Nesse mesmo sentido é o entendimento do CARF no seguinte precedente:
Acórdão CARF no 2402-008.111 (Processo no 10665.003362/2008-58; Sessão
04/02/2020)
NORMA GERAL ANTIELISIVA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 116 DO CTN. EFICÁCIA.
A norma geral antielisiva consignada no parágrafo único do art. 116 do CTN deve ser
interpretada no sentido da sua eficácia, vez que esta interpretação é a que melhor se
harmoniza com a CF/88, em especial com o dever fundamental de pagar tributos, com o
princípio da capacidade contributiva e com a reprovabilidade social ao abuso de formas
jurídicas de direito privado.
O parágrafo único do art. 116 do CTN é uma norma nacional, imediatamente aplicável aos
entes federativos que possuam normas sobre o procedimento administrativo fiscal, que,
no
caso
da
União
Federal,
consubstancia-se
no
Decreton.70.235/72,recepcionadopelaCF/88 com força de lei ordinária.
A exigência de regulamentação, mediante procedimentos a serem estabelecidos em lei
ordinária, consignada no parágrafo único do art. 116 do CTN, in fine, encontra-se suprida
pelo Decreto n. 70.235/1972.
TERCEIRIZAÇÃO. DISSIMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROPÓSITO NEGOCIAL. ABUSO DE
FORMAS
JURÍDICAS
DE
DIREITO
PRIVADO.
PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO.
DESCONSIDERAÇÃO.
Fl. 1451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.977 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726195/2016-67
13
Caracterizado o uso abusivo das formas jurídicas de direito privado com o objetivo de
reduzir a incidência de tributos, inclusive de contribuições sociais previdenciárias,
mediante dissimulação com utilização de empresa terceirizada, optante por regime de
tributação favorecido (SIMPLES) e caracterizada a ausência de propósito negocial, impõe-
se a desconsideração do ato ou negócio jurídico, com espeque no art. 116, parágrafo
único, do CTN, c/c o art. 167 da Lei n. 10.406/2002 (Código Civil).
28.

Reitere-se que a desconsideração da natureza jurídica de determinado ato para que
lhe seja imputada outra natureza jurídica a ser considerada pela fiscalização, à luz das
circunstâncias materiais do fato gerador, não significa atribuir dolo, fraude ou simulação sobre o
negócio jurídico, isso porque a aparência jurídica não prevalece sobre a essência econômica do
negócio jurídico.

Da alegação de não questionamento da validade formal do contrato pela fiscalização
29.

O contribuinte sustenta que a fiscalização não teria questionado a validade formal
do contrato de mútuo celebrado em 11/06/2008 entre a Operis Overseas Ltd. e a Geribá Energia
Participações Ltda.
30. Cumpre registrar que a fiscalização em nenhum momento desconsiderou a validade
formal do contrato de mútuo celebrado em 2008 entre a Operis Overseas Ltd. e a Geribá Energia
Participações Ltda. O ajuste existe documentalmente, foi registrado e possui a forma jurídica de
um contrato de empréstimo.
31.
O ponto central da controvérsia, contudo, não reside na existência formal do
documento, mas na sua função econômica. O contrato de mútuo não gerou os efeitos que
normalmente lhe são próprios: não houve pagamento, amortização ou sequer cobrança do valor
mutuado, mesmo em contextos em que a devedora detinha condições de quitar a obrigação.
Ademais, havia identidade de comando entre credor e devedor, circunstância que fragiliza a
autonomia negocial.
32.
Nessa linha, ainda que se reconheça a existência documental do mútuo, sua função
econômica foi diversa, servindo apenas como roupagem formal para encobrir a realidade fática de
que os valores circularam em benefício direto do próprio contribuinte, sendo assim não assisti
razão.
Da alegação de falta de desejo na quitação do empréstimo pela Geribá, em decorrência da alta do
dólar
33.

Nos termos dos autos, o suposto empréstimo/mútuo nunca foi adimplido pela
empresa Geribá, e, embora o recorrente defenda que a sua não quitação, por si só, não
represente mácula à natureza jurídica de empréstimo, é preciso considerar que o próprio
contribuinte explana o desinteresse em quitar o empréstimo, em decorrência da subida do dólar,
ou seja, utilizando-se como matéria de defesa que o desinteresse do devedor é suficiente para o
não pagamento, sendo referida tese inverossímil, na medida em que, diante de não pagamentos
Fl. 1452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.977 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726195/2016-67
14
de empréstimos, o credor, se tivesse interesse em receber, manifestaria procedimentos de
cobrança em face do devedor.
34.

Dessa forma, o argumento de conveniência cambial sugere mera especulação
argumentativa e não possui o condão de afastar a conclusão de que o mútuo foi utilizado como
instrumento enquanto a realidade fática era distinta de um mútuo; registre-se ainda que a boa-fé
objetiva exige que contratos sejam cumpridos nos termos pactuados, o que não ocorreu,
corroborando com as circunstâncias de que a operação teve como objetivo outra finalidade.
35.

No entanto, como se tratavam de empresas que tinham identidade de comando (o
contribuinte), tal contexto denotou a existência de um só interesse: o interesse do contribuinte, e
não das empresas, confundindo-se os seus patrimônios.
36.

Assim, embora o contrato de mútuo/empréstimo exista formalmente (fls. 632/634),
entre empresa Operis e empresa Geribá, sua função econômica foi diversa da declarada, o que
autoriza a aplicação do art. 116, parágrafo único, do CTN, com a desconsideração da forma para
que se promova o alcance da realidade dos fatos, não procedendo o argumento do contribuinte
nesse aspecto.
Da alegação de bitributação em caso de quitação do empréstimo
37.

O argumento de que poderia haver bitributação futura, caso a Geribá viesse a quitar
o mútuo, não se sustenta. A tributação em análise refere-se a fatos geradores já ocorridos nos
exercícios de 2011 e 2012, quando os valores retornaram ao Brasil. É esse o momento da
disponibilidade jurídica ou econômica da renda, conforme art. 43, §2o, do CTN e art. 8o da Lei no
7.713/88 (fl. 1.337). Somente haveria bitributação no caso de o contribuinte registrasse em
duplicidade os mesmos fatos geradores como sendo rendimentos auferidos, o que seria uma
hipótese que decorreria de um eventual equívoco do contribuinte em declarar fatos geradores em
duplicidade e recolhê-los, não procedendo o argumento do contribuinte nesse aspecto.
Da alegação da importância do empréstimo à Geribá para viabilização de negócios
38.

O contribuinte afirma ainda que o mútuo foi essencial para viabilizar os negócios da
Geribá. A instrução probatória, entretanto, conduz à conclusão contrária. Os recursos oriundos do
suposto empréstimo foram utilizados na aquisição de ações da Ecogen Brasil Participações S/A, as
quais, pouco tempo depois, foram transferidas em grande parte ao próprio sujeito passivo, que
passou a deter 56,16% da companhia (fl. 1.336). Ou seja, o benefício econômico da operação não
recaiu sobre a Geribá, mas sobre o contribuinte, evidenciando que o mútuo foi apenas mecanismo
indireto de transferência patrimonial, não procedendo o argumento do contribuinte nesse
aspecto.
Da alegação de que o Banco Central não teria descaracterizado a natureza de empréstimo da
transferência da empresa Operis à empresa Geribá
39.

Por sua vez, a invocação do registro do contrato perante o Banco Central do Brasil
tampouco tem o condão de afastar a conclusão fiscal. É sabido que a competência do Bacen se
Fl. 1453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.977 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726195/2016-67
15
restringe ao controle cambial, não alcançando a qualificação tributária das operações. A DRJ bem
destacou (fl. 1361) que os registros ocorridos no Banco Central se prestam ao auxílio do controle e
da tributação dos numerários retidos e/ou recebidos, não procedendo o argumento do
contribuinte nesse aspecto.
Da alegação de licitude do negócio jurídico celebrado entre Operis e Geribá
40.

Necessário ressaltar que, conforme ficou entendido anteriormente, a controvérsia
não se trata de licitude ou ilicitude, de invalidade ou invalidade, mas sim de identificação de quais
os reais efeitos do negócio jurídico, no intuito de que sejam identificadas as circunstâncias
materiais do negócio jurídico, a fim de que possa ser identificada a ocorrência do fato gerador
legalmente previsto para o negócio jurídico não como ele se apresenta ou aparenta ser mas como
ele de fato é e como são gerados os seus reais efeitos.
41.

Assim, independentemente da validade ou não, a natureza jurídica se extrai a partir
de sua essência, não de sua forma, não assistindo razão ao recorrente, igualmente, nesse aspecto.
Da alegação de indevida aplicação de multa de ofício qualificada.

42.

O contribuinte defende, fls. 1411/1420, que não teria sido constatado dolo capaz de
suscitar a aplicação da multa qualificada.
43.

A multa aplicada se deu sob o patamar de 150% (multa de 75% em dobro),
conforme constante no Termo de Verificação Fiscal, merecendo destaque os seguintes trechos (fls.
40 e 41):
7.MULTA QUALIFICADA
A análise da documentação apresentada, referente ao investimento OPERIS OVERSEAS
LTD, resultou evidente que os valores que ingressaram no pais em 2008 a título de
empréstimos, nada mais eram que o retorno do investimento, finalizado
posteriormente com as remessas efetuadas em dezembro/2011 e setembro/2012.
Fazem prova material incontestável do ilícito, todos os fatos, declarações e
documentos abordados no presente termo que, por intermédio de raciocínio concludente,
revelaram a existência de fato gerador do IRPF, oculto pelas diversas formas e
declarações enganosas, apresentadas pelo contribuinte, com o evidente intuito de se
eximir da obrigação tributaria.
Tais provas podem ser elencadas da seguinte forma:
1.Contrato de Empréstimo de US$3.500.000,00 celebrado entre a empresa GERIBA
ENERGIA PARTICIPACOES LTDA,CNPJ:09.375.279/0001-62 e a empresa OPERIS
OVERSEAS LTD., com sede nas llhas Britânicas. Ambas as partes representadas por
GUILHERME DE ALVARES OTERO FERNANDES.
2.A escrituração da empresa GERIBA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA,CNPJ:
09.375.279/0001-62,demonstra que o empréstimo celebrado em junho/2008 nunca foi
devolvido. Referida escrituração também revela que tal empréstimo serviu
exclusivamente para a aquisição de investimento, posteriormente alienado aos sócios,
com apuração de prejuízo e previsão de pagamento em ate 05 anos. Ressalto que o
fiscalizado figurou como sócio majoritário e maior beneficiário da referida transação.
3.As Declarações de Ajuste Anual apresentadas pelo contribuinte pretendiam demonstrar
a inexistência de tributação, visto que apresentavam o retorno de sua participação na
Fl. 1454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.977 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726195/2016-67
16
empresa OPERIS OVERSEAS LTD. pelo EXATO VALOR INVESTIDO. Tal fato
pressupõe a existência de valores exatamente iguais, atribuídos tanto a despesas
quanto a receitas, situação atípica, contrária à lógica e carente de razoabilidade.
4.A declaração prestada pelo fiscalizado, que afirma não dispor de quaisquer informações
acerca dos resultados obtidos pela empresa Operis Overseas Ltd., demonstra que o
mesmo pretendeu valer-se da dificuldade de acesso, pelo fisco brasileiro, de
informações quanto a investimentos localizados em regiões consideradas "paraísos
fiscais”, como é o caso da empresa OPERIS OVERSEAS LTD., com sede nas llhas
Virgens Britânicas, para encobrir possíveis resultados tributáveis. Não faz qualquer
sentido o investimento de significativos valores, em operações das quais não se tem
informação alguma quanto aos resultados obtidos.
O lançamento de oficio, sujeita-se, portanto, a aplicação de multa
qualificada, em conformidade com o disposto no artigo 44 da Lei n.°9.430/96(com a
redação dada pela Lei n. ° 11.488/2007):

44. A caracterização de fraude ou simulação fiscal pode decorrer tanto de uma
conduta ativa quanto de uma omissão, e sempre exige a demonstração da intenção de lesar o
Fisco. Trata-se de um comportamento deliberado, voltado a afastar, no todo ou em parte, a
incidência da obrigação tributária. Para que se configure, é indispensável a presença do dolo, isto
é, da vontade consciente e específica de ocultar o fato gerador ou de retardar seu conhecimento
pela autoridade fiscal, valendo-se de expedientes artificiais.
45.
Se assim não fosse, qualquer situação de omissão de rendimentos resultaria
automaticamente na aplicação da penalidade qualificada, o que esvaziaria o critério diferenciador
previsto em lei. Justamente por isso, ao aplicar a multa de 150%, cabe à autoridade fiscal
apresentar elementos probatórios robustos e incontestáveis, que comprovem a ocorrência desses
requisitos subjetivos descritos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, aos quais remete o §1o
do art. 44 da Lei no 9.430/1996.
46. No caso em análise, não se encontra nos autos qualquer descrição concreta de
conduta fraudulenta ou simulada, tampouco de intenção dolosa por parte do contribuinte. Essa
ausência de comprovação inviabiliza, por si só, a aplicação da multa qualificada.
47.

Em que pese o esforço argumentativo da fiscalização, entendo que, dentre os meios
de prova apresentados pela fiscalização, ainda que realmente contribuam para a evidenciação de
que as circunstâncias materiais dos fatos geradores se amoldam à percepção de que possuem a
natureza jurídica de recebimentos de resultados de investimentos, e, portanto, tributáveis, não há
demonstração do dolo, fraude ou simulação, capaz de ensejar a aplicação da multa aplicada.

48. No caso em análise, embora a fiscalização tenha levantado argumentos para
sustentar a qualificação da multa notadamente a formalização de contrato de mútuo não
cumprido, a ausência de devolução de valores e a tentativa de enquadrar tais operações como
devolução de capital não restou demonstrado o elemento subjetivo indispensável: o dolo.

49.
Importante destacar que a desconsideração da forma jurídica para fins de tributação,
com fundamento no art. 116, parágrafo único, do CTN, não se confunde com fraude ou
simulação. A aplicação da regra da essência sobre a forma busca apenas reenquadrar
juridicamente a operação para alcançar a realidade econômica subjacente, sem que isso importe
automaticamente em imputação de má-fé ou fraude ao contribuinte.
Fl. 1455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.977 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726195/2016-67
17

50.

Assim, a desconsideração da natureza jurídica dos negócios jurídicos apresentados
pelo contribuinte e a sua compreensão pela fiscalização como sendo de outra natureza jurídica,
por si só, não representa uma simulação, cuja demonstração requer evidência nesse sentido.

51.

Nesse contexto, merece atenção o seguinte precedente do CARF:

Acórdão CARF no 2202-010.309 - 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
(Processo no 13855.722093/2013-41; Sessão de 13 de setembro de 2023)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009, 2010

MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. REQUISITOS. SÚMULA CARF No 14.

A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.

MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. REQUISITOS. SÚMULA CARF No 25.

A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses
dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.

MULTA QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. NÃO COMPROVADOS. SIMPLES
CONDUTA
REITERADA
E/OU
MONTANTE
MOVIMENTADO.
IMPOSSIBILIDADE
AGRAVAMENTO.

A qualificação da multa de ofício é condicionada à comprovação, por parte da fiscalização,
do evidente intuito de fraude do contribuinte. Assim não o tendo feito, não prospera o
agravamento da multa, sobretudo quando a autoridade lançadora utiliza como lastros à
sua empreitada a simples reiteração da conduta e/ou o volume/montante da
movimentação bancária do contribuinte, fundamentos que, isoladamente, não se prestam
à aludida imputação.
[...]

52.

Entendo, portanto, a ausência de demonstração, pela fiscalização, de evidente
intuito de dolo, fraude ou simulação do sujeito passivo, razão pela qual merece provimento o
argumento do recorrente nesse sentido.

Da alegação de indevida aplicação de multa isolada concomitantemente com a multa de ofício.

53

O contribuinte defende, fls. 1420/1426, o a inaplicabilidade da multa de ofício
concomitantemente com a multa isolada, apresentando entendimentos do CARF, nesse sentido;

54.

Acerca da concomitância da aplicação de multa isolada e multa de ofício, necessário
compreender que os precedentes do CARF acerca da matéria ensejaram a fixação do seguinte
entendimento sumulado:
Fl. 1456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.977 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726195/2016-67
18
SÚMULA CARF No 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
55.

Dessa forma, a correção da aplicação da multa isolada e da multa de ofício
concomitantes é tema pacífico no CARF, a exemplo dos seguintes precedentes:

Acórdão CARF no 2101-002.793 - 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma
Ordinária
(Processo no 16045.000341/2010-89; Sessão de 09 de maio de 2024)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008 IRPF.
MULTA ISOLADA CARNE-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO. CUMULATIVIDADE. PERÍODO
POSTERIOR A MP 351/2007. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 147.
Até a publicação da MP 351/2007, convertida na Lei 11.488/2007, a aplicação cumulativa
da multa isolada pela falta de recolhimento do carnê leão e a aplicação de multa de ofício
pela lançamento do imposto devido quando do ajuste anual não encontram respaldo na
interpretação dos dispositivos do art. 44, I e § 1o, III da Lei 9.430 à luz do disposto na Lei
Complementar n. 95/1998.ASSUNTO:
***
Acórdão CARF no 2202-010.118 – 2a Seção de Julgamento/2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
(Processo no 10640.721757/2013-81; Sessão de 12 de julho de 2023)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA.
Contestando o contribuinte a base de cálculo apurada pela fiscalização, sem, entretanto,
apresentar provas da inexatidão dos valores apurados pelo Fisco, é de se manter o
lançamento.
CARNÊ-LEÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO. MULTA ISOLADA. SÚMULA CARF No 147.
A ausência de recolhimento mensal do imposto (carnê-leão), incidente sobre os
rendimentos recebidos de pessoas físicas, enseja a aplicação de multa isolada no
percentual de 50% do imposto não recolhido. Súmula CARF no 147. Somente com a edição
da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a
redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de
incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem
prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no
ajuste anual (75%).
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA.
O lançamento da multa isolada pelo não recolhimento do carnê-leão, não se confunde
com a multa de ofício aplicada sobre o imposto suplementar, pois constituem infrações
distintas a multa de ofício decorre da omissão de rendimentos na declaração de ajuste
anual e a multa isolada decorre da insuficiência de recolhimento mensal do carnê-leão.
Fl. 1457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.977 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726195/2016-67
19
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. REDUÇÃO AO PISO LEGAL.
Não demonstrados nos autos que o procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-
se nas hipóteses tipificadas nos art. 71, 72, 73 da Lei no 4.502, de 1964, não se justifica a
imposição da multa qualificada de 150%.
56.

Assim, considerando-se que os fatos geradores são dos anos 2011 e 2012, ou seja,
posteriores à edição da Lei no 11.488/2007, demonstram-se aplicáveis cumulativamente referidas
multas, não merecendo provimento os argumentos do recorrente no sentido da inaplicabilidade
de referidas multas cumulativamente.
Da alegação de inaplicabilidade de juros sobre multa de ofício.

57.

O contribuinte defende, fls. 1426/1428, a inaplicabilidade de juros de mora sobre a
multa de ofício, apresentando entendimentos do CARF, nesse sentido.

58.

Acerca da concomitância da possibilidade de aplicação de juros sobre a multa de
ofício, necessário compreender que os precedentes do CARF acerca da matéria ensejaram a
fixação do seguinte entendimento sumulado:
SÚMULA CARF No 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
59.

A aplicação de juros sobre a multa de ofício, diante da Súmula acima transcrita, é
matéria pacífica no CARF:
Acórdão CARF no 9303-010.483 – CSRF / 3a Turma
(Processo no 16327.001702/2010-48; Sessão de 18 de junho de 2020)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/10/2007

TAXA SELIC. JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA.
SÚMULA.
É devida a incidência dos juros de mora, à taxa referencial SELIC, sobre a multa de ofício,
consoante enunciado da Súmula CARF n.o 108.
***
Acórdão CARF no 1301-005.104 – 1a Seção de Julgamento/3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
(Processo no 16327.720373/2010-38; Sessão de 16 de março de 2021)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
SÚMULA CARF 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
60.

Assim, não procede o argumento do recorrente nesse sentido.
Conclusão
Fl. 1458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.977 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726195/2016-67
20
61.

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso, para o estrito fim de
cancelar a multa qualificada, fixando-se a multa de ofício sob o patamar de 75%, à luz do
art. 44, inc. I, da Lei no 9.430/1960, mantendo-se os demais créditos lançados e
respectivos encargos.

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

VOTO VENCEDOR
Conselheiro JOSÉ MÁRCIO BITTES, redator designado

O motivo da divergência em relação ao voto do relator restringiu-se a manutenção
da qualificadora da multa, uma vez que o eminente RELATOR a afastou por considerar ausente a
comprovação por parte da fiscalização “de evidente intuito de dolo, fraude ou simulação do sujeito
passivo”.
Contudo o que se depreende da leitura dos autos e do Acórdão recorrido é que tal
conduta encontra-se suficientemente comprovada, como consta no próprio Termo de Verificação
Fiscal, já transcrito pelo RELATOR, que conclui que a conduta teve como finalidade, negritei (fls. 40
e 41):
7.MULTA QUALIFICADA
A análise da documentação apresentada, referente ao investimento OPERIS OVERSEAS
LTD, resultou evidente que os valores que ingressaram no país em 2008 a título de
empréstimos, nada mais eram que o retorno do investimento, finalizado posteriormente
com as remessas efetuadas em dezembro/2011 e setembro/2012.
Fazem prova material incontestável do ilícito, todos os fatos, declarações e documentos
abordados no presente termo que, por intermédio de raciocínio concludente, revelaram a
existência de fato gerador do IRPF, oculto pelas diversas formas e declarações enganosas,
apresentadas pelo contribuinte, com o evidente intuito de se eximir da obrigação
tributária.
Tais provas podem ser elencadas da seguinte forma:
1.Contrato de Empréstimo de US$3.500.000,00 celebrado entre a empresa GERIBA
ENERGIA PARTICIPACOES LTDA, CNPJ:09.375.279/0001-62 e a empresa OPERIS OVERSEAS
LTD., com sede nas ilhas Britânicas. Ambas as partes representadas por GUILHERME DE
ALVARES OTERO FERNANDES.
2.A escrituração da empresa GERIBA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ:
09.375.279/0001-62, demonstra que o empréstimo celebrado em junho/2008 nunca foi
devolvido. Referida escrituração também revela que tal empréstimo serviu
exclusivamente para a aquisição de investimento, posteriormente alienado aos sócios,
com apuração de prejuízo e previsão de pagamento em até 05 anos. Ressalto que o
fiscalizado figurou como sócio majoritário e maior beneficiário da referida transação.
Fl. 1459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.977 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726195/2016-67
21
3.As Declarações de Ajuste Anual apresentadas pelo contribuinte pretendiam demonstrar
a inexistência de tributação, visto que apresentavam o retorno de sua participação na
empresa OPERIS OVERSEAS LTD. Pelo EXATO VALOR INVESTIDO. Tal fato
pressupõe a existência de valores exatamente iguais, atribuídos tanto a despesas quanto a
receitas, situação atípica, contrária à lógica e carente de razoabilidade.
4.A declaração prestada pelo fiscalizado, que afirma não dispor de quaisquer
informações acerca dos resultados obtidos pela empresa Operis Overseas Ltd.,
demonstra que o mesmo pretendeu valer-se da dificuldade de acesso, pelo
fisco brasileiro, de informações quanto a investimentos localizados em regiões
consideradas “paraísos fiscais”, como é o caso da empresa OPERIS OVERSEAS LTD.,
com sede nas llhas Virgens Britânicas, para encobrir possíveis resultados
tributáveis. Não faz qualquer sentido o investimento de significativos valores, em
operações das quais não se tem informação alguma quanto aos resultados obtidos.
Do mesmo modo concluiu o Acórdão recorrido (fls. 1364/1365):
89. Embora o impugnante houver destacado no início de sua impugnação o
demorado Procedimento Fiscal, que finalizou depois de mais de dois anos de sua
instauração, disse que o Fisco teve toda a facilidade para o total conhecimentos
dos fatos, porque tudo estava sob seus olhos e nada foi escondido, donde é
impossível se cogitar dolo ou intuito fraudulento.
90. Argumentações insustentáveis. Nada foi fácil para o Fisco neste trabalho.
As reiteradas intimações, a resposta com documentação incompleta e/ou
diferente do solicitado; a reintimação explicando, mais de uma vez, quais
documentos se estavam solicitando; a justificativa para negativa o fato de que nas
Ilhas Virgens Britânicas não havia obrigação de demonstrativos, entre outros
obstáculos, complicaram, e muito, para o Fisco desenvolver seu trabalho, que
levou mais de dois anos para findar.
91. É totalmente incoerente questionar, ou dizer não entender por que teria sido
intimado e reintimado, negar informações, entre outras ações que retardaram o
processo, e depois, alegar que o Fisco teve toda a facilidade para o total
conhecimentos dos fatos, porque tudo estaria sob seus olhos e nada foi
escondido, donde é impossível se cogitar dolo ou intuito fraudulento. Se a
investigação fiscal não enfrentasse tantos obstáculos apresentados pelo
interessado, teria findado em, aproximadamente, 10% do tempo que levou.
92. Desta forma, não há dúvida da prática de ações dolosas, tais como: a remessa
de valores para paraíso fiscal, o retorno disfarçado por contrato de empréstimo
pagável em um ano que nunca ocorreu, aquisição de empresa, mudança de razão
social, entre outros, tudo sob a responsabilidade do interessado na tentativa de
esconder rendimentos tributáveis para sonegar imposto de forma fraudulenta,
situação sujeita à aplicação da multa qualificada ora impugnada.
Ora, o que se verifica pelo comportamento do RECORRENTE durante o
procedimento fiscalizatório é a criação de obstáculos artificiais que impedissem o FISCO de inteirar
da real natureza dos fatos, o que caracteriza o dolo da conduta visando dissimular as operações
realizadas, conforme devidamente detalhado no item 92 do Acórdão (transcrito acima).
Fl. 1460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.977 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726195/2016-67
22
Assim, ao contrário do RELATOR, considero devidamente comprovada a conduta
apta a atrair a aplicação da multa qualificada. Entretanto a multa qualificada deve observar o Art.
14 da lei 14689/2023 que limitou o montante da multa qualificada em autuação fiscal a 100% do
valor do crédito tributário apurado.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso, para o estrito fim de aplicar a
retroatividade benigna reduzindo a multa de ofício para o patamar de 100%. É como voto.

Assinado Digitalmente
JOSÉ MÁRCIO BITTES

Fl. 1461
DF CARF MF
Original